Tribunal: TJDFT
Processo: 0007233-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007233-83.2017.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO COSTA MACHADO, MARCELO ALVES COSTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para ciência. Após, voltem-me conclusos para elaboração de minuta de relatório, voto e ementa. Brasília, 25 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador